Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741406-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANANIAS NUNES DE SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO A reclamação, conforme art. 69 do RITJDF, sujeita-se ao recolhimento de preparo. Assim, intime-se o reclamante para o recolha, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2025 14:41:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator